Tribunal: TJES
Processo: 0011420-96.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011420-96.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS RIGUETTI GUERRA

APELADO: PRESIDENTE EXECUTIVO DO IPAJM e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR APOSENTADO. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - FPS. DESCONTO SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 943/2020. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.
1 – À luz da legislação relativa aos Militares, que veio em decorrência da Reforma da Previdência, não há substrato jurídico que possibilite a concessão da segurança. 2 - Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, na Ação Cível Originária nº 3.396/DF, firmou entendimento no sentido de que a União não possui competência para fixar as alíquotas a serem aplicadas aos militares dos Estados. 3 – Ocorre que o Estado do Espírito Santo editou a Lei Complementar nº 943/2020 que estabelece a cobrança da contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% sobre a remuneração e os proventos dos servidores públicos militares, de modo que a incidência da alíquota prevista na Lei Federal passou a ocorrer por efeito da legislação estadual. 4 - Não há direito adquirido ao regime jurídico da imunidade tributária ao tempo da aposentadoria, sobretudo se tiver havido – como de fato aconteceu – alteração constitucional com a revogação da norma que servia como parâmetro da imunidade.

5 – Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011420-96.2021.8.08.0024

APELANTE
: JOSÉ CARLOS RIGUETTI GUERRA

APELADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Apelação Cível

em razão da Sentença encartada às fls. 86-89, por meio da qual a Magistrada da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, denegou a segurança pleiteada no presente Mandado de Segurança.

O Apelante, na qualidade de militar aposentado, impetrou Mandado de Segurança objetivando impedir o IPAJM de continuar a efetuar descontos a título de Fundo de Proteção Social dos Militares (FPS) – instituído pela Lei n.º 13.954/19, alegando ter direito líquido e certo ao regime jurídico vigente à época em que passou para a reserva remunerada.

O artigo 24-F, da Lei n.º 13.954/2019, estabelece que:

Art. 24-F. É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos.

O direito adquirido mencionado na norma em comento se refere aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da implementação, norma que não pode ser interpretada extensivamente, para obstar a aplicação de lei nova e garantir a vigência de regime jurídico anterior, que impunha desconto menor a título de contribuição previdenciária.

A interpretação pretendida está em “
nítida desconformidade com a jurisprudência do STJ e do STF, que é pacífica no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido à permanência no regime jurídico funcional anterior nem à preservação de determinado regime de cálculo de vencimentos ou proventos
” (AgInt no RMS 59.173/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019).

Como se vê, ao contrário do que alega o Apelante, não há direito adquirido ao regime jurídico da imunidade tributária ao tempo da aposentadoria, sobretudo se tiver havido – como de fato aconteceu – alteração constitucional com a revogação da norma que servia como parâmetro da imunidade.

A norma que tratava da imunidade parcial assim dispunha:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

[...]

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005). (
Revogado pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019
).

A Emenda Constitucional n.º 103/19 – conhecida como “Reforma da Previdência” –, além de ter revogado do texto constitucional a imunidade parcial estabelecida no § 21 do art. 40 da Constituição Federal (CF), também ocasionou a alteração da previdência dos militares.

Neste contexto, a União, utilizando de sua competência legislativa prevista no inciso XXI do art. 22 da CF (“Compete privativamente à União legislar sobre: (...) XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”), editou a já citada Lei n.º 13.954/19, que, dentre outras alterações, modificou o Decreto-Lei n.º 667/69, assim passando o mesmo a dispor:

Art. 24-E. O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio.

Parágrafo único. Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.

A norma estabeleceu a não incidência dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos, não se aplicando ao Apelante, Militar Estadual, o § 3º do art. 40 da Lei Complementar Estadual n.º 282/04 (que trata do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo), mas, sim, a Lei Complementar Estadual n.º 943/20, na qual não há regra que estipule isenção de recolhimento da contribuição previdenciária.

Assim, à luz da legislação relativa aos Militares, que veio em decorrência da Reforma da Previdência, não há substrato jurídico que possibilite a concessão da segurança.

A questão tem sido analisada por este egrégio Tribunal (TJES), em diversos recursos, como se vê nos seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - FPS. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. EC 103/19. LEI FEDERAL 13.954/19. LCE 943/20. CRIAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.
1) À luz da reforma da previdência (EC 103/19) O Estado do Espírito Santo, em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, editou a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares FPS e trouxe a previsão de contribuição obrigatória e mensal de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) sobre a remuneração dos servidores públicos militares. Precedentes. 2) A ausência de direito adquirido a regime jurídico, bem como o caráter contributivo e solidário do sistema previdenciário, permite que eventual modificação legislativa com a revogação de norma que pautava a imunidade, alcance a ora apelante, não havendo que se falar em ofensa a direito adquirido, ofensa à razoabilidade, ao ato jurídico perfeito ou mesmo ao princípio da legalidade. 3) O artigo 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 assegura o direito adquirido quanto aos requisitos necessários à concessão de aposentadoria, mas não exclui do militar inativo, o dever de contribuir com o Fundo de Proteção Social dos Militares. 4) A declaração de inconstitucionalidade do art. 24-C, instituído pela Lei 13.954/19, não altera a aplicabilidade das alíquotas previstas, porquanto a Lei Complementar Estadual 943/20 expressamente dispõe sobre a alíquota a se fazer incidente, superando, assim, a dita previsão inconstitucional da Lei Federal. 5) Recurso conhecido e não provido. (AC 0003818-54.2021.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS,
DJ: 10/Jul/2023
).

APELAÇÃO MS IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES ESTADUAIS INATIVOS - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - RECURSO DESPROVIDO.
1. - A Reforma da Previdência, implementada pela Emenda Constitucional nº 103, de 12.11.2019, além de revogar a imunidade de contribuição previdenciária prevista em relação aos portadores de doença incapacitante até então disciplinada no art. 40, § 21, da Constituição Federal, alterou a redação do inc. XXI, do art. 22, da Carta Magna, passando a dispor acerca da competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais. 2. - Em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que, no âmbito do Estado do Espírito Santo, criou o Fundo de Proteção Social dos Militares FPS, com prazo indeterminado, com a finalidade de manter os benefícios de inatividade dos militares e das pensões militares. 3. - As disposições da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 especificamente as de seu art. 40, § 3º têm aplicação restrita aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, de modo que não há como estender benefício que nela consta aos integrantes da carreira militar. 4. - O art. 24-F, da Lei Federal nº 13.954/2019, apenas assegurou o direito adquirido dos militares inativos quanto aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, não eximindo o dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares. 5. - É assente na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao militar inativo o ônus da contribuição previdenciária. 6. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200167203, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2023, Data da Publicação no
Diário: 11/05/2023
).

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES FPS - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INSTITUÍDA PELA PORTARIA 032-R/2011 - CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIA MENSAL INSTITUÍDA PELA LC 13.954/2020 - REVOGAÇÃO DO §21º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE DAVA FUNDAMENTO À IMUNIDADE - VEDAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - RECURSO IMPROVIDO.
1 - O apelante é servidor público militar da reserva desde 07.01.2016, tendo sido concedido em seu favor a imunidade de Contribuição Previdenciária em 21.09.2018, nos termos da Portaria n. 032- R/2011 e do art. 30 da LCE 282/2004, passando-se a incidir a contribuição previdenciária somente na parcela dos proventos que superassem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de Previdência Social. 2 - Em 17.12.2019 foi publicada a LC 13.954/2020 que reestruturou a carreira militar e dispôs sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, com a revogação expressa do art.30 da LCE 282/2004 e seu parágrafo único, conforme dispõe o art.15 da nova legislação. Dentre as medidas trazidas pela Lei Complementar, destaca-se a contribuição obrigatória mensal do percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre a remuneração/proventos dos servidores públicos militares. 3 - O fundamento constitucional que autorizava a imunidade prevista na Portaria n. 032-R/2011 se consubstanciava no §21º do art.40 da Constituição Federal, que foi revogado pela Emenda Constitucional n. 103/2019, não havendo que se falar em inconstitucionalidade se a norma está em consonância com o que dispõe a Constituição Federal. 4 - Descabe a alegação de violação viola a ato jurídico perfeito ou direito adquirido, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça, em observância ao entendimento Consolidado do Supremo Tribunal Federal, já decidiu pela vedação do direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao servidor inativo o ônus da contribuição previdenciária. 5 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200085504, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário:
12/04/2023
).

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, na Ação Cível Originária nº 3.396/DF, firmou entendimento no sentido de que a União não possui competência para fixar as alíquotas a serem aplicadas aos militares dos Estados.

Ocorre que, o Estado do Espírito Santo editou a Lei Complementar nº 943/2020 que estabelece a cobrança da contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% sobre a remuneração e os proventos dos servidores públicos militares, de modo que a incidência da alíquota prevista na Lei Federal passou a ocorrer por efeito da legislação estadual.

Desse modo, a fundamentação aduzida nas razões recursais não se mostra suficientemente relevante para justificar a reforma da sentença recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação. Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento